Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729086-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE HUGO OLIVEIRA SANTANA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de FELIPE HUGO OLIVEIRA SANTANA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente está sendo acusado da prática do crime de roubo com uso de faca, com base em informações obscuras que constam do Auto de Prisão em Flagrante, haja vista que a vítima informou ter sido assaltada em um ponto de ônibus e, apesar de ter sido dito a ela que o autor do fato era seu vizinho, demorou três horas e meia para procurar a polícia. Complementa, noticiando que ao ser preso, o paciente não se encontra com a res furtiva. Sustenta a defesa que o auto de prisão em flagrante carece de elementos mínimos para apontar a autoria do delito ao paciente, formulando indagações a respeito dos fatos. Alega que que o testemunho de “ouvir dizer” não é válido, sendo a prisão preventiva decretada unicamente em razão dos maus antecedentes do paciente, bastante antigos, pois há doze anos não se envolve mais com criminalidade. Colaciona julgados sobre o tema. De outro giro, argumenta que a prisão em flagrante do paciente é ilegal, por ausência dos requisitos do art. 302 do CPP, ressaltando a demora da vítima em comunicar os fatos às autoridades, bem como o fato de o paciente não estar cometendo ou ter acabado de cometer a infração e nem ter sido perseguido logo após a infração e nem encontrado logo depois com instrumentos ou objetos que fizessem presumir ser ele o autor da infração. Assevera que a decisão se ancora apenas na gravidade abstrata do delito, o que é refutado pela jurisprudência Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão ilegal ou revogada a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder solto ao processo. No mérito, requer a convalidação dos efeitos da liminar ora postulada ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da proibição de aproximação da residência da vítima e do local do fato, com uso de monitoração eletrônica, se necessário. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. O art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se evidencia dos autos neste juízo estreito de delibação. A vítima reconheceu o paciente como sendo a pessoa que a abordou na parada de ônibus horas antes e, de faca em punho, proferiu ameaças e subtraiu dela o celular e a mochila. Reconheceu também a faca apreendida na posse do réu como sendo o instrumento utilizado no momento do roubo (ID 242765777 e 242765781). Como bem ressaltou a autoridade apontada como coatora, em audiência, há necessidade de melhor apuração dos fatos, em sede própria, a fim de valoração da prova constante dos autos, não sendo possível, naquele momento, afastar os elementos contidos no corpo do APF. Quanto ao risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, a magistrada ressaltou as diversas passagens do réu, inclusive por crimes contra o patrimônio, entendendo que suas condições pessoais não se mostram suficientes para a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Tenho que o ato coator atende a exigência legal e está de acordo com o entendimento jurisprudencial em destaque. Em relação à regularidade da prisão em flagrante do paciente, melhor sorte não assiste à defesa. Dispõe o art. 302 do CPP: “Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.” A expressão “logo após”, contida na norma, pode ser interpretada de forma mais ampla, dando-se por aceitável uma margem maior na apreciação do tempo cronológico, sobretudo nas circunstâncias do caso concreto em exame, em que o celular da vítima foi subtraído na empreitada criminosa, não sendo possível mensurar o trauma sofrido, a exigir dela providências imediatas, nem assegurar que ela tinha outros meios para se comunicar imediatamente com a polícia, Amparando esse entendimento, trago à colação julgado do STJ: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PRESUMIDO (ART. 302, INCISO IV, DO CPP). HIPÓTESE CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. SÚMULA No 52/STJ. Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante se a mesma encontra fundamento no art. 302, inciso IV, do CPP (flagrante presumido). "A expressão 'logo após' permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas, inclusive ao repouso noturno até o dia seguinte, se for o caso." (HC no 7622/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 08/09/1998). Concluída a instrução criminal e estando o feito pronto para a prolação de sentença, incide a Súmula no 52/STJ, afastando a alegação de excesso de prazo da prisão processual. Ordem denegada.” (HC n. 21.111/RN, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2002, DJ de 1/7/2002, p. 367.) A decisão, a meu ver, apresenta fundamentação idônea, preenchendo os requisitos de que trata o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF, Não vislumbro, assim, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar ora postulada. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 17:50:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator